Tribunal: TJBA
Processo: 8012137-74.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012137-74.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SIMONE NUNES DOS SANTOS Advogado(s): CRISMILEIDE ALVES MARQUES APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):GIULIO ALVARENGA REALE, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. VENDA CASADA DE SEGURO E ASSISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto por uma consumidora contra Sentença que julgou improcedentes os pedidos de uma ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A consumidora alegava a abusividade da taxa de juros remuneratórios e a ocorrência de venda casada de seguro e assistência. II. Questão em discussão 2. As questões a serem decididas no recurso são: a) A admissibilidade do recurso de apelação, em face da alegação de violação ao princípio da dialeticidade; b) A existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; c) A ilegalidade da cobrança de seguro e assistência, sob a alegação de venda casada; d) A possibilidade de descaracterização da mora e de repetição do indébito. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 27) admite a revisão de juros remuneratórios quando a taxa pactuada destoa da média de mercado. No caso concreto, o parâmetro de abusividade é a taxa média mensal do período de contratação (junho de 2022), qual seja, 2,04% ao mês. Os juros de 3,08% ao mês superam em mais de 1,5 vez a taxa média do Banco Central, o que configura abusividade e impõe a limitação ao patamar médio para restaurar o equilíbrio contratual. 4. A contratação de seguro e assistência técnica sem a demonstração de real alternatividade e livre escolha pela consumidora, integrando o custo financiado de forma automática, caracteriza venda casada (Tema 972/STJ), ensejando a devolução dos valores pagos. 5. A constatação de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual (juros remuneratórios) tem por efeito a descaracterização da mora do devedor, conforme entendimento sedimentado pelo STJ. 6. Verificado o pagamento indevido decorrente de cláusulas abusivas, impõe-se a restituição na forma simples, mediante compensação com o saldo devedor remanescente. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, V, VIII, 39, I, e 51, IV; Código de Processo Civil, arts. 932, III, e 1.010. Jurisprudências relevantes citadas: Superior Tribunal de Justiça, Temas 27 e 972; Apelação/Reexame Necessário 8000025-58.2025.8.05.0009, Rel(a). Des(a). Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 12/02/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8012137-74.2024.8.05.0274, em que figuram como Apelante SIMONE NUNES DOS SANTOS e como Apelada OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA